Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de diversas condenações definitivas, inclusive por delitos patrimoniais, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.
2. Ordem denegada.